Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735133-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA em face do acórdão de ID 68734256, que deu parcial provimento ao recurso por ele interposto. O embargante afirma que o acórdão padece de erro material e vícios de omissão e contradição. Dentre os fundamentos aduzidos nos embargos de declaração, o embargante defende que a título de juros e correção monetária deve incidir apenas a SELIC. Entretanto, esta matéria não foi aventada no agravo interposto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual conhecimento parcial do recurso, em razão de inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2025 09:53:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador